Tribunal: TJSP
Processo: 2192215-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Tramitação prioritária a ser anotada. Pretendido levantamento de bloqueios. Possibilidade. Créditos oriundos de empréstimos consignados. Impenhorabilidade reconhecida, diante da finalidade do empréstimo. Subsistência dos agravantes, de avançada idade e que fazem uso de medicamentos contínuos. Crédito que deve ter

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Tramitação prioritária a ser anotada. Pretendido levantamento de bloqueios. Possibilidade. Créditos oriundos de empréstimos consignados. Impenhorabilidade reconhecida, diante da finalidade do empréstimo. Subsistência dos agravantes, de avançada idade e que fazem uso de medicamentos contínuos. Crédito que deve ter o mesmo tratamento de salário. Inteligência do CPC, art. 833, IV.
PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192215-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
agravantes LAURA PRUDÊNCIO PINHEIRO DE ARAUJO e ROBERTO
ARAUJO DA SILVA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E MELO
COLOMBI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192215-71.2020.8.26.0000 -Voto no 15682
2
Agravo de Instrumento no 2192215-71.2020.8.26.0000
Origem: Ribeirão Preto - 9a Vara Cível
Agravantes: Laura Prudêncio Pinheiro de Araújo
Roberto Araújo da Silva
Agravado: Banco do Brasil S/A
VOTO no 15682
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Tramitação prioritária a ser anotada. Pretendido levantamento
de bloqueios. Possibilidade. Créditos oriundos de empréstimos
consignados.
Impenhorabilidade
reconhecida,
diante
da
finalidade do empréstimo. Subsistência dos agravantes, de
avançada idade e que fazem uso de medicamentos contínuos.
Crédito que deve ter o mesmo tratamento de salário. Inteligência
do CPC, art. 833, IV.
PROVIMENTO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Laura
Prudêncio Pinheiro de Araújo e Roberto Araújo da Silva contra decisão
que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Banco do Brasil S/A,
indeferiu pedido de desbloqueio de R$ 19.051,54 e R$ 19.013,88,
respectivamente, oriundos de empréstimos consignados obtidos em outra
instituição financeira.
Sustentam a impenhorabilidade dos montantes bloqueados,
porquanto descontados dos seus benefícios previdenciários e imprescindíveis à
subsistência do casal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192215-71.2020.8.26.0000 -Voto no 15682
3
Recurso instruído e preparado, tendo sido deferida
parcialmente a tutela recursal pleiteada, para que os valores bloqueados não
fossem levantados até julgamento do recurso.
Em contraminuta, o agravado pugna, inicialmente, pelo
improvimento e, subsidiariamente, pela permanência de 30% dos valores
bloqueados.
É o relatório.
Inicialmente, anote-se a tramitação prioritária do feito,
consoante CPC, art. 1.048, I, igualmente observado na origem (fls. 189/190)
Na questão de fundo, o agravado ajuizou ação de execução
de título extrajudicial fundada em contrato de abertura de crédito “BB Giro
Empresa Flex” firmado aos 19/12/2014 e com aditivo de retificação e
ratificação aos 13/11/2017, para alterar o valor contratado a R$ 223 mil.
Com o inadimplemento, aos 14/7/2020 houve o bloqueio
dos ativos financeiros em conta bancária dos agravantes: R$ 19.013,88
(Roberto) e R$ 19.051,54 (Laura) - fls. 37/41 dos autos originais.
Os agravantes sustentam que esses valores têm origem em
empréstimo junto ao Banco Cooperativo do Brasil e se destinam à manutenção
e subsistência, em razão da avançada idade e considerando que auferem
rendimentos previdenciários de R$ 1.468,63 e R$ 1.392,41, respectivamente,
tendo de arcar com o custo mensal de R$ 1 mil, referente ao uso de
medicamentos contínuos (fls. 177/182 dos autos originais).
É certo que os recursos bloqueados não tiveram origem,
diretamente, nos vencimentos dos agravantes, porquanto derivados de
empréstimos consignados, cuja finalidade, não se olvida, seja a subsistência dos
agravantes, diante da comprovação de seus rendimentos, consoante
demonstrado pelas declarações de imposto de renda, exercício 2020, juntadas às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192215-71.2020.8.26.0000 -Voto no 15682
4
fls. 66/73 e 97/103.
Nessa esteira, deve-se atribuir ao referido crédito o mesmo
tratamento dado aos proventos de aposentadoria, qual seja, permitir a
subsistência dos agravantes de forma digna, em que pese o direito da satisfação
do crédito pelo agravado.
Assim já decidiu essa E. Corte: “EXECUÇÃO -
BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE, ORIUNDO
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUANTIA DESTINADA AO SUSTENTO
DO EXECUTADO, ORA AGRAVANTE IMPENHORABILIDADE DO BEM -
No caso vertente, a despeito de o valor penhorado não ter natureza salarial,
nem ser proventos de aposentadoria, é preciso reconhecer que decorre de
empréstimo consignado feito junto ao Banco Itaú, destinado a completar o
montante necessário às suas necessidades - Cuida-se, pois, de quantia
destinada ao seu sustento, o que, pelo art. 833, IV, CPC/2015, é impenhorável -
Além do mais, trata-se de valor que estava depositado em conta em que recebe
seus proventos de aposentadoria (Banco Itaú, c/c 16.677-6, Ag. 8079) (fls.
148/151 dos autos originais). Nesse contexto, considerando os precedentes do
STJ, é preciso que seja resguardado qualquer valor depositado em conta
bancária até o limite de 40 salários mínimos RECURSO PROVIDO.” (Agravo
de Instrumento no 2112465-88.2018.8.26.0000, 23a Câmara de Direito Privado,
Rel. SÉRGIO SHIMURA, J. aos. 18/8/2018).
“Decisão que indeferiu desbloqueio de valores obtidos
através do sistema Bacenjud. Demonstração de que os valores bloqueados se
referem a crédito de empréstimo consignado, a ser descontado de benefício
previdenciário, que é impenhorável, contratado dias antes da realização do
bloqueio. Não se trata de saldo não utilizado, mas de disponibilidade
temporária em razão do empréstimo, e que tem a finalidade de saldar dívidas.
Circunstâncias que não descaracterizam a natureza alimentar e impenhorável.
Penhora que seria permitida apenas para a hipótese de pagamento de pensão
alimentícia. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2112084-80.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. ELÓI
ESTEVÃO TROLY, J. aos. 12/7/2018).
A jurisprudência tem mitigado a intepretação literal do
CPC, art. 833, IV, que dispõe que os salários são absolutamente impenhoráveis,
de modo a prevalecer o princípio da efetividade. Isso porque, se o salário (ou
aposentadoria) é impenhorável em razão de seu caráter alimentar, também é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192215-71.2020.8.26.0000 -Voto no 15682
5
certo que, em alguns casos, o valor desse salário supera as necessidades básicas,
perdendo essa natureza quanto ao excedente.
Isso significa que o salário ou outra verba de caráter
alimentar é, em princípio, impenhorável, mas pode ter essa natureza afastada
em casos em que fique demonstrada a possibilidade de essa verba suportar a
constrição, sem prejudicar a dignidade do devedor (sua manutenção mínima ou
básica).
Na hipótese, a tomada de empréstimos pelo casal
demonstra que os proventos não estão fazendo frente às suas despesas. Não há
evidências de realizem gastos supérfluos em detrimento do pagamento de seus
credores.
Além disso, considerando-se que o valor executado supera
o montante de R$ 200 mil, diante da realidade econômica dos agravantes, não
se vislumbra o cumprimento efetivo da pretensão do exequente com a
permissão do bloqueio, ainda que em 30%.
Desse modo, em vista do valor percebido mensalmente
pelos devedores, inviável se manter a constrição, pois o montante tem caráter
alimentar.
Determina-se, como corolário, o levantamento dos
bloqueios noticiados.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator